Tribunal: TJES
Processo: 5002787-26.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002787-26.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NESIVAL NUNES GONCALVES
RECORRIDO: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. ABANDONO DO BEM. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS RECONHECIDA NA ORIGEM. PLEITO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Narra o requerente que atua como procurador da proprietária e celebrou contrato de locação com a empresa requerida. Aduz que a ré veio a abandonar o imóvel após alguns meses de vigência, deixando de quitar aluguéis, contas de energia, água e taxas municipais. Relata que a desocupação irregular e a necessidade de gerir os reparos no bem causaram transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. Pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento dos danos materiais apurados, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A parte autora interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da decisão para que seja fixada verba indenizatória extrapatrimonial, fundamentada na teoria do desvio produtivo. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

3. O ponto central da controvérsia reside na configuração ou não de dano moral decorrente do inadimplemento contratual e do abandono do imóvel locado. Após detida análise dos fatos, entendo que a decisão recorrida não comporta reparos.

4. O autor sustentou na petição de ingresso que sofreu perturbação em sua rotina profissional e pessoal, tendo que desviar tempo de suas atividades como corretor para gerenciar o conflito e os reparos no imóvel. No entanto, não narrou consequências que tenham extrapolado a esfera patrimonial, nem circunstâncias excepcionais aptas a caracterizar verdadeira dor íntima, vexame ou constrangimento público dignos de reparação moral.

5. É pacífico o entendimento de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável. A situação experimentada pelo recorrente, embora gere aborrecimento e desconforto, insere-se no âmbito dos riscos inerentes às relações contratuais de locação e à própria atividade de gestão imobiliária exercida pelo autor.

6. Nesse sentido, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. Precedentes." (AgInt no REsp 1.795.421/SP).

7. Partindo da proteção constitucional à dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal), a responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais exige a demonstração de efetiva violação aos direitos da personalidade, o que não se verifica no caso vertente.

8. No que tange à tese do desvio produtivo, esta não encontra amparo no caso. A referida teoria pressupõe a perda do tempo vital e existencial, que deveria ser destinado ao lazer ou descanso, para sanar problemas causados por terceiros. Contudo, o requerente exerce a profissão de corretor e atua como procurador da proprietária. Assim, a gestão do imóvel, a fiscalização de danos e a busca pela quitação do inadimplemento são atividades intrínsecas ao seu campo laboral. O tempo despendido não caracteriza perda de tempo existencial, mas exercício de diligências profissionais da administração imobiliária. Admitir dano moral nesta hipótese converteria riscos ordinários da atividade econômica em lesão anímica indenizável, o que desvirtua a finalidade da teoria.

9. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

10. Condeno o recorrente no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)